Tribunal: TJDFT
Processo: 0700095-39.2022.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700095-39.2022.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROTA COMERCIO E IMPORTACAO DE MERCADORIAS LTDA, FLABIO BERNARDES DE OLIVEIRA, REGIS COSTA MAGALHAES, ELAINE COSTA MAGALHAES BERNARDES, MIZAEL MAGALHAES, MARILUZ AZEVEDO COSTA MAGALHAES APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Rota Comércio e Importação de Mercadorias Ltda., Flabio Bernardes de Oliveira, Regis Costa Magalhães, Eliane Costa Magalhães Bernardes, Mizael Magalhães e Mariluz Azevedo Costa Magalhães contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que rejeitou seus embargos à ação monitória proposta por Banco do Brasil S.A. A ação monitória se baseia em contrato de abertura de crédito para fomento de atividade empresarial firmado entre as partes. Rota Comércio e Importação de Mercadorias Ltda., Flabio Bernardes de Oliveira, Regis Costa Magalhães, Eliane Costa Magalhães Bernardes, Mizael Magalhães e Mariluz Azevedo Costa Magalhães defenderam em seus embargos à ação monitória as seguintes matérias: 1) incompetência territorial em virtude de cláusula de eleição de foro, sob a alegação de prejuízo de sua defesa diante da propositura em seu domicílio; 2) inépcia da petição inicial visto que a planilha demonstrativa do débito apresentada estaria errada, sem indicar o valor quem entendem correto; 3) aplicação do Código de Defesa do Consumidor por se tratar de contrato de adesão; 4) ofensa à Súmula n. 472 do Superior Tribunal de Justiça em virtude da previsão de contratual de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual. Teceu considerações sobre a aplicação dos arts. 394 e 396 do Código Civil, que tratam da impossibilidade de mora quando o não pagamento decorre de fato imputável ao credor, sem apontar que fato impeditivo teria ocorrido; 5) ilegalidade da cobrança de tarifa de abertura de crédito (TAC); e 6) a ausência de renúncia ao benefício de ordem, de maneira que este deve ser respeitado na ordem de execução (id 43561711). O Juízo de Primeiro Grau rejeitou os embargos à ação monitória e respondeu a cada uma das impugnações na sentença da seguinte forma: 1) incompetência territorial: o foro escolhido atende aos critérios legais e não foi alegado ou demonstrado nenhum prejuízo decorrente da escolha do foro do domicílio dos réus; 2) inépcia da petição inicial: o vício apontado não condiz com a realidade dos autos, já que foi juntada planilha demonstrativa do débito (id 43561662 e 43561661); 3) aplicação do Código de Defesa do Consumidor: não há relação de consumo entre as partes, visto que o contrato foi firmado para fomento de atividade empresarial mediante a obtenção de capital de giro; 4) ofensa ao entendimento firmado na Súmula n. 472 do Superior Tribunal de Justiça: inexiste previsão de incidência de comissão de permanência, apenas de juros moratórios, remuneratórios e multa. Não há ofensa ao referido entendimento; 5) ilegalidade da cobrança de tarifa de abertura de crédito (TAC): não há comprovação de cobrança e/ou pagamento da referida tarifa, tampouco de que seu valor seria abusivo; 6) benefício de ordem: não há ilicitude na previsão de cláusula de renúncia ao benefício de ordem. O fato de o contrato ser de adesão não implica em nulidade da referida cláusula. Os fiadores renunciaram expressamente ao benefício (id 43561733). O recurso repete integralmente os argumentos expostos nos embargos à ação monitória sem enfrentamento dos fundamentos adotados pelo Juízo de Primeiro Grau (id 43561743). Os argumentos não se relacionam com os fundamentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau para rejeição dos embargos à ação monitória. São genéricos e, em determinados momentos, incompreensíveis quando comparados à controvérsia estabelecida nos autos e os fundamentos utilizados na sentença. Ante o exposto, intime-se o apelante para se manifestar acerca da ausência de dialeticidade recursal em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias. Brasília, 21 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator